Tribunal: TJMT
Processo: 1011621-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011621-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), MARCELINO GOMES DA SILVA - CPF: 021.533.851-05 (PACIENTE), IGOR FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 053.789.551-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURÚ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS ESPECIAIS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VITIMAS CARENTES DE CUIDADOS ESPECIAIS – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de dano a integridade física e psicológica das vítimas que possuem necessidade de cuidados especiais.

As medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

js

DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS
, Defensor Público em Substituição, impetra
habeas corpus
, em favor de
M. G. D. S.
, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado o crime de estupro de vulnerável por várias vezes - artigo 217-A, § 1o, por duas vezes, em concurso material - artigo 69 do Código Penal - c/c artigo 71, ambos do Código Penal c/c artigo 1o, IV, da Lei 8072/90. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jaurú-MT no feito no. 1652-64.2019.811.0047 – Código no. 54738.

Afirma o impetrante, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal, visto que sua prisão não foi pautada em elementos concretos, mas sim suposições e questões artificiais, sem o devido “link” com a realidade dos fatos.

Protesta pela substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ou a substituição por medidas diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu
parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador Dr. Siger Tutiya, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta da denúncia que:

“Consta do incluso caderno investigativo que, na data de 26/10/2019, o investigador de polícia Elson Gonçalves Ribeiro recebeu denúncia anônima via 197, narrando que o denunciado M. estaria tendo relação sexual com adolescentes em sua residência.

Dirigindo-se ao local, o investigador surpreendeu o menor P. H. (15 anos) saindo da residência, e em conversa, este admitiu que fora convidado por M. para ir à sua casa, e lá estando, M. praticou sexo oral nele, acariciando o pênis do menor com a boca. Narrou ainda que assim procedia há muito tempo, tendo acabado de ganhar de M. uma “cueca boxer” de presente, a qual foi apreendida (fl. 07). Narrou ainda que a pessoa de I. também ia à casa de M. para idêntica finalidade.

Em depoimento na Delegacia, Paulo Henrique admitiu também ter praticado sexo anal com MARCELINO (fl. 13).

A genitora de P. H., Sra. Maria Lina da Rocha Soares (fl. 15) afirmou ter tido conhecimento dos fatos, há cerca de 09 (nove) meses, tendo orientado o filho a não mais ir à casa de M.. Narrou que P. H. tomava remédio controlado, pois tem “mancha na cabeça”, mas há cerca de 02 (dois) meses não toma, por falta de condições financeiras.

Em depoimento (fl. 24), I. F. D. S., 22 anos, afirmou tomar remédios controlados e sofrer de epilepsia, além de frequentar a APAE, e confirmou ter praticado sexo anal com M..

Interrogado, M. afirmou (fl. 20) ser homossexual, mas que não se envolve com menores de idade, embora admita que P. H. já foi à sua casa várias vezes e tirou a roupa. Afirmou ajudar a família dele com cesta básica, e ter dado várias cuecas para P. H., pois ele não tem o que vestir. Informou saber que a vítima tem problemas mentais." (sic - id. 44609481) (Os nomes do paciente/acusado e das possíveis vítimas foram substituídos por iniciais, visando a preservação das respectivas identidades)

Quanto a alegada ausência de elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a autoridade tida como coatora assim fundamentou a manutenção da segregação cautelar do paciente:

“A Defesa, na Ref. 28, postula a revogação da prisão preventiva, aduzindo não mais subsistirem os requisitos necessários à sua manutenção, bem como pugnando pela aplicação de cautelares diversas.

O Ministério Público, na Ref. 32, opina pela manutenção da prisão cautelar, ante a presença de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, sustentando que a medida é indispensável à garantia da ordem pública.

Compulsando os autos, verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados, conforme decisão proferida no auto de prisão em flagrante cód. 54738, em sede de audiência de custódia.

Consoante já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante da gravidade em concreto do crime, que denota a periculosidade do agente, que teria se aproveitado da condição das vítimas, pessoas com deficiência.

Ainda, fundamenta-se na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, porquanto a liberdade do indiciado representaria risco às vítimas e à própria instrução do feito, visto que uma delas narrou sentir-se ameaçada por ele.

Além do mais, as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas ao caso concreto, diante da periculosidade do increpado, evidenciada no modus operandi e circunstâncias do fato, as quais não resguardariam a ordem pública nem a integridade física das vítimas.

Em tempo, sobreleva pontuar que a douta Defesa não trouxe nenhum fato diverso dos analisados, inexistindo qualquer alteração do contexto fático já examinado (APF cód. 54738).

(...) Esclareço que, na hipótese, admite-se a prisão preventiva, à luz do art. 313, I, do CPP, visto que a pena prevista para conduta denunciada suplanta o mínimo legal.

Destarte, por ora, temerária a revogação da prisão decretada (Ref: 4), devendo ser oportunizada a produção de provas, sob o crivo do contraditório.

DELIBERAÇÕES FINAIS.

Diante do exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de M. G. D. S., porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP)." (sic - id. 44609482) (O nome do paciente/acusado foi substituído por iniciais, visando a preservação da respectiva identidade)

Conforme observo, trata-se de possível crime de estupro de vulnerável contra menores de idade, que fazem em tese uso de medicamentos e frequentam a Instituição APAE, conduzindo à conclusão de se tratarem de vítimas sem qualquer condição de autodefesa.

Consta do Boletim de ocorrência que:

"M. estaria aliciando adolescentes, e levando para sua residência, para ter relações sexuais. Diante do fato, diligenciei até o endereço citado pelo denunciante, ao chegar próximo da residência do suspeito, visualizei o menor P. H. saindo da residência. Em conversa com P. H. ele informou que foi convidado por M. para ir em sua casa, ao chegar M. pediu para ele tirar a roupa e deitar na cama e começou a acariciá-lo, que M. colocou preservativo em seu pênis e começou a acariciar com a boca. Salienta a vítima que faz muito tempo que frequenta a residência de M., sempre da mesma forma, M. pedia para tirar a roupa e deitava na cama. Relata a vítima que hoje recebeu um presente do M. "cueca boxer" de cor verde. A vítima também informou que um outro adolescente por nome de I. também frequenta a casa do M. que fazia com I. da mesma forma que fazia com ele, que algumas vezes os três ficavam na cama sem roupa e M. colocava preservativo no pênis dos adolescentes e acariciava. A vítima relata que toda vez que vai na casa do M. e vai sair, ele fica vigiando para que ninguém a veja saindo da residência." (sic - id. 44609477) (Os nomes do paciente/acusado e das possíveis vítimas foram substituídos por iniciais, visando a preservação das respectivas identidades)

Conforme de observa da decisão combatida, o magistrado, pautou sua decisão de manutenção da segregação cautelar do paciente, em elementos concretos, como o fato de supostamente praticar há tempos o crime de estupro em desfavor dos menores/vítimas, bem como pelo fato de uma vez em liberdade, o beneficiário vir a constranger ou mesmo por em risco a integridade das vítimas, que além de serem menores de idade, possivelmente apresentam necessidade de cuidados especiais, o que aumenta exponencialmente a necessidade de acautelar a integridade física e psicológica dos ofendidos.

Não se pode deixar de observar que do boletim de ocorrência se depreende que o policial Elson Gonçalves Ribeiro chegava à residência do paciente/acusado, quando se deparou com uma das possíveis vítimas saindo do local e quando indagada a respeito do que fazia ali, relatou que o paciente a pedia para tirar a roupa e a tocava, sendo que isso ocorria havia tempos, e que as vezes um outro menor também era visto na residência e que o paciente fazia o mesmo com ele.

Assim, constato que a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente, pautado no
modus operandi
com que o delito se deu, com o paciente, em tese, necessitante de cuidados especiais, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, visto que uma vez em liberdade, o paciente poderá constranger as vítimas e atrapalhar na apuração dos fatos.

Dessa maneira, não observo ausência de fundamentação atrelada a realidade fática dos autos, para a manutenção da segregação cautelar do beneficiário.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020